Tribunal: TJMT
Processo: 0004363-05.2018.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004363-05.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ROSILENE DA COSTA VILANOVA (RECORRIDO), ROSILENE DA COSTA VILANOVA - CPF: 031.476.951-07 (RECORRIDO), ESTER ALVES VILHALVA MARIA - CPF: 062.648.181-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE APÓS EXPIRADO O PRAZO LEGAL (§5°, ART. 89 DA LEI 9.009/95) - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA ANULAÇÃO DA EXTINÇÃO E REVOGAÇÃO DA SURSIS – ACOLHIMENTO -
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO FACULTATIVA -
RECURSO PROVIDO.

Prevê o § 4o do art. 89 da Lei 9.099 /95 que o benefício do
sursis
processual poderá ser revogado se o acusado, no curso do prazo, descumprir quaisquer das condições impostas.

Consoante entendimento jurisprudencial do STJ e STF, o benefício da suspensão condicional do processo
– sursis -
pode ser revogado mesmo após o período de prova, nos casos em que, tal decisão, se basear em fatos ocorridos durante esse ínterim.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que extinguiu a punibilidade da denunciada
Rosilene da Costa Vilanova,
nos termos do art. 89, §5o, da Lei 9099/95.

Nas razões recursais,
o Ministério Público Estadual pugna pela cassação da sentença que extinguiu a punibilidade da acusada, revogando-se, por consequência, o benefício da suspensão condicional do processo, conforme artigo 89, §4o, da Lei no 9099/95, e restabelecendo-se o regular trâmite do feito
(Id. 190447197).

Nas contrarrazões, a defesa rechaça o argumento ministerial, pugnando pela manutenção
in totum
da decisão (Id. 190447652).

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos (Id. 190447653).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 191605178) opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
o Ministério Público pugna pela cassação da sentença que extinguiu a punibilidade da acusada, revogando-se, por consequência, o benefício da suspensão condicional do processo, conforme artigo 89, §4o, da Lei no 9099/95, e restabelecendo-se o regular trâmite do feito.

No caso, extrai-se dos autos que a proposta oferecida á ré para suspensão condicional do processo, foi aceita na data de 16/08/2018, ficando fixadas as seguintes condições, vejamos:

“(...) a) Deverá comparecer pessoal e obrigatoriamente em Juízo, mensalmente, para informar é justificar suas atividades, perdurando-se a obrigação de comparecimento até o período de prova. b) Não mudar de endereço, sem prévia comunicação ao juízo; c) Não se ausentar da comarca onde reside, sem autorização judicial; d) Não frequentar bares, prostíbulos e locais de reputação duvidosa. (...) (Id.)

No entanto, apesar de estar devidamente ciente das condições a serem cumpridas, a beneficiada do acordo de suspensão condicional deixou de cumprir o estabelecido.

Ocorre que, a Magistrada
a quo
, julgou extinta a punibilidade da acusada Rosilene da Costa Vilanova, sob o argumento de ter expirado o período de provas a que foi submetida à acusada, sem revogação, com espeque no art. 89, §5o, da Lei no 9.099/95.

Vejamos.

Sobre a matéria, é cediço que a expiração do período de prova não enseja por si só a decretação da extinção da punibilidade, ante o descumprimento das medidas impostas para o benefício da suspensão condicional do processo, durante o período de prova.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida estava irregular quanto ao cumprimento das condições estabelecidas, pois deixou de comparecer mensalmente e regularmente em juízo nos meses de setembro e dezembro de 2018, fevereiro, abril, junho, outubro e novembro de 2019, bem como no mês de fevereiro de 2020, levando o Ministério Público a pugnar pela intimação da mesma com intuito de justificar o descumprimento.

Entretanto, apesar de devidamente intimada, permaneceu inerte, deixando de apresentar justificativa devida, razão pela qual o
Parquet
manifestou-se pela revogação do benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 84, §4o, da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
in verbis:

"RECURSO DE APELAÇÃO – ART.155 ‘CAPUT’ DO CP – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REQUESTADA EM PRELIMINAR – TESES RECURSAL ÚNICA – MATÉRIA AFETA AO PRÓPRIO MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO – INOCORRÊNCIA – SURSIS PROCESSUAL CONCEDIDO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PROVA – RECORRENTE QUE DEIXOU DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO EM JUÍZO E SE COLOCOU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO –
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E DISCIPLINA DO RECORRENTE PARA COM O JUÍZO– VIABILIDADE DA MEDIDA – PRECEDENTES STJ [RHC 31.251] – INTIMAÇÃO DA DEFESA – OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO – INÉRCIA DE JUSTIFICATIVA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ART.563 DO CPP – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento, durante o período de prova, de qualquer das obrigações assumidas pelo réu em razão da
suspensão condicional do processo implica a revogação do benefício
.
In casu, inexiste nulidade na decisão que revoga o sursis, sob a
alegada ausência da prévia oitiva do recorrente máxime porque, o apelante, deixou de manter o seu endereço atualizado em juízo incorrendo no descumprimento das condições fixadas e se colocou em local incerto e não sabido, razão pela qual, restou patente a ausência de responsabilidade e disciplina do mesmo para com o Juízo, assim como, pela absoluta ausência de justificativa a ser apresentada.

(N.U 0002121-92.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)
“.

A propósito, os Tribunais Superiores têm se manifestado no sentido de que o término do período de prova – sem revogação do sursis processual – não induz, necessariamente, à decretação da extinção da punibilidade que somente tem lugar após certificado que o acusado cumpriu as obrigações estabelecidas.

Nesse sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REVOGAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO SURSIS NÃO CORRE PRAZO DE PRESCRIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
Constatado o descumprimento de condição imposta durante o período de prova do sursis, é perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova
. Precedentes. 2. Alegação de extinção da pretensão executória pela ocorrência da prescrição. Embora o Código Penal não considere, de forma explícita, a suspensão condicional (sursis) como causa impeditiva da prescrição, esse efeito deflui da lógica do sistema vigente. Precedentes. Prescrição da pretensão executória que não se verifica na espécie. 3. Ordem denegada.
(HC 91562, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09/10/2007, DJe-152 DIVULG 29-11-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00128 EMENT VOL-02301-03 PP-00519).”

Com efeito, a ausência de cumprimento de obrigação, ainda que em parte, oportuniza a
revogação ou a cassação do benefício, ocasionando, via de consequência, o prosseguimento da marcha processual.

Conforme a classificação doutrinária,
a hipótese de revogação da suspensão condicional do processo

prevista no §4.o do art. 89 da Lei n.o 9.099/95 –
“
A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
” –, possui
natureza facultativa
, a exigir do julgador o exercício do seu livre convencimento, ponderando com razoabilidade a opção de retornar o trâmite regular do processo frente a gravidade da falta cometida e a postura adotada pelo réu ao longo de todo o período de prova.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA. FATO OCORRIDO DURANTE SUA VIGÊNCIA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO MESMO QUE ULTRAPASSADO O PRAZO LEGAL. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS EQUIVALENTES A SANÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. PRIMEIRA TESE:
Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. SEGUNDA TESE: Não há óbice a que se estabeleçam, no prudente uso da faculdade judicial disposta no art. 89, § 2o, da Lei n. 9.099/1995, obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a sanções penais (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), mas que, para os fins do sursis processual, se apresentam tão somente como condições para sua incidência
. 2. Da exegese do § 4o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 ("a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta), constata-se ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal. 3. A jurisprudência de ambas as Turmas do STJ e do STF é firme em assinalar que o § 2o do art. 89 da Lei n. 9.099/1995 não veda a imposição de outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. 4. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo a violação do art. 89, §§ 1o, 2o, 4o e 5o da Lei n. 9.099/1995, afastar a decisão de extinção da punibilidade do recorrido, com o prosseguimento da Ação Penal n. 0037452-56.2008.8.21.0017.(STJ - REsp: 1498034 RS 2014/0315274-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/11/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2015)

Por fim, necessário se faz a anulação da sentença que extinguiu a punibilidade da recorrida, devendo-se dar prosseguimento ao feito.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso a fim de anular a sentença que extinguiu a punibilidade da recorrida e, por conseguinte, revogar o benefício da suspensão condicional do processo, devendo-se dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
12/12/2023